Tribunal: TCU
Processo: 021.291/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 620/2026-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU (RITCU), para, no mérito, acolhê-los, com efeito infringente, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 620/2026-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do recurso de revisão interposto por Carleone Junior de Araujo contra o Acórdão 5132/2024-TCU-Primeira Câmara , sem efeito suspensivo, nos termos do art. 35, III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do RITCU; 9.3. enviar estes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), para o exame de mérito; 9.4. comunicar esta deliberação ao embargante.